Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA.

1. Segundo a dicção do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo.

2. A exegese desse preceito legal ganha complexidade, e é controvertida na doutrina e na jurisprudência pátrias, na situação em que a última decisão proferida no processo se limita a não conhecer de recurso interposto por intempestividade, podendo ser identificadas duas correntes principais. Segundo a primeira corrente, a contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contada da última decisão proferida no processo, ainda que esta apenas reconheça a intempestividade de recurso e não enfrente o mérito da decisão anteriormente impugnada. Para a segunda corrente, o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da decisão de mérito e não da decisão que reconhece a intempestividade de recurso contra ela interposto, de natureza meramente declaratória de um fato já ocorrido no passado.

3. O colendo STJ fixou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo, salvo nos casos de má-fé ou de flagrante intempestividade do recurso, situação em que a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada do trânsito em julgado da decisão de mérito.

4. Processo extinto com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.